Tribunal: STJ
Processo: 0417249-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046698 - SP(2025/0417249-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MIKE TORQUATO ORSIM (PRESO)
ADVOGADA
: THAMIRIS FELICIO CAPELINI - SP434923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava a retificação do cálculo de pena para progressão de regime, com aplicação da fração de
corpus
(40%) em vez de
(60%), sob o argumento de que o agravante não seria reincidente específico em crime
2/5
3/5
hediondo ou equiparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 60% (
) para progressão de regime, prevista no
3/5
VII, da Lei de Execução Penal, deve ser aplicada ao agravante.
art. 112,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 60% (
) da pena deve ser cumprida
3/5
para progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, nos
termos do
VII, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
5. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não exige que o condenado tenha praticado o mesmo
delito, bastando que seja reincidente em qualquer crime hediondo ou equiparado.
6. A reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na integralidade dos feitos em execução, não se
limitando às penas em que ela tenha sido reconhecida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
7. No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico ilícito de drogas, sendo reincidente específico na prática
de crime hediondo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, não havendo manifesta ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fração de 60% (
) da pena deve ser cumprida para progressão
3/5
de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo ou
equiparado, nos termos do
VII, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
2. A reincidência
específica em crime hediondo ou equiparado não exige que o condenado tenha
praticado o mesmo delito, bastando que seja reincidente em qualquer crime hediondo
ou equiparado. 3. A reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na
integralidade dos feitos em execução, não se limitando às penas em que ela tenha sido
reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
VII.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Olindo Menezes,
723.863/SP,
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
13/5/2022;
720.555/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
25/3/2022;
EREsp n. 1.738.968/MG,
Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
17/12/2019;
Documento eletrônico VDA54725276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 72717f15-a2ac-43b7-8b68-716b2c00f0b5

Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
785.099/SP,
21/8/2023;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.985.451/MG,
30/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 72717f15-a2ac-43b7-8b68-716b2c00f0b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046698 - SP (2025/0417249-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MIKE TORQUATO ORSIM (PRESO)
ADVOGADA
: THAMIRIS FELICIO CAPELINI - SP434923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 60% DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a retificação do cálculo de pena para progressão
habeas corpus
de regime, com aplicação da fração de 2/5 (40%) em vez de 3/5 (60%), sob o argumento de que o
agravante não seria reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 60% (3/5) para progressão de regime,
prevista no
VII, da Lei de Execução Penal, deve ser aplicada ao agravante.
art. 112,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem
sua reforma.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 60% (3/5) da pena
deve ser cumprida para progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime
hediondo ou equiparado, nos termos do
VII, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

5. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não exige que o condenado tenha
praticado o mesmo delito, bastando que seja reincidente em qualquer crime hediondo ou
equiparado.
6. A reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na integralidade dos feitos em
execução, não se limitando às penas em que ela tenha sido reconhecida, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico ilícito de drogas, sendo reincidente
específico na prática de crime hediondo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, não
havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fração de 60% (3/5) da pena deve ser cumprida para progressão de
regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos
do
VII, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
2. A reincidência específica em crime hediondo ou
equiparado não exige que o condenado tenha praticado o mesmo delito, bastando que seja
reincidente em qualquer crime hediondo ou equiparado. 3. A reincidência é uma circunstância
pessoal que interfere na integralidade dos feitos em execução, não se limitando às penas em que ela
tenha sido reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
VII.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 723.863/SP, Rel. Min. Olindo Menezes,
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 720.555/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
13/5/2022;
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz,
25/3/2022;
EREsp n. 1.738.968/MG,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 785.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
17/12/2019;
Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
21/8/2023;
REsp n. 1.985.451/MG,
Quinta Turma, DJe de 30/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS MIKE TORQUATO ORSIM
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante sustenta erro no cálculo de pena ao aplicar a fração
de 3/5 (60%) para progressão de regime, alegando que o agravante não é reincidente específico em
crime hediondo ou equiparado, pois a condenação anterior foi por tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
da
, que não tem natureza hedionda após a
Requer, assim,
Lei n. 11.343/2006)
Lei n. 13.964/2019.
a aplicação da fração de 2/5 (40%).
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

Argumenta que a
alterou o
VII, da LEP, beneficiando o
Lei n. 13.964/2019
art. 112,
reincidente genérico, e invoca a retroatividade da lei penal mais benéfica.
Informa a existência de três execuções: duas por tráfico e uma por tráfico privilegiado;
no PEC n. 0000608-80.2023.8.26.0296 (autos principais no 0003467-16.2016.8.26.0296), primeiro
crime de tráfico de drogas, consta a fração de 3/5 para progressão de regime. Assim, por não haver
reincidência específica, pede a retificação do cálculo para 2/5.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para determinar a aplicação
da fração de 2/5 (40%) e retificar o cálculo de penas no PEC n. 0000608-80.2023.8.26.0296.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 108-111
):

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
De todo modo, não obstante a argumentação defensiva em sentido contrário, o caso em
questão retrata reincidência específica, apresentando-se estéril a discussão alhures
invocada.
[...]
Com efeito, após definitivamente condenado por tráfico, o réu perpetrou novo delito de
tráfico ilícito de drogas (o que se constata pelo boletim informativo), ou seja, foi
novamente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo antes que defluísse o
quinquênio depurador (fls. 15-16)
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

Segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para
que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime
hediondo nos termos do que dispõe o
VII, da LEP, não sendo necessário que
art. 112,
seja em razão da prática do mesmo delito.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. LEI N. 13.964/2019.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DO INCISO
VII DO
DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ART. 112
1. A alteração promovida pela
no
da Lei de Execuções
Lei n. 13.964/2019
art. 112
Penais estabeleceu novos lapsos para a progressão de regime.
2. Hipótese de aplicação do percentual de 60% previsto no inciso VII do
da Lei
art. 112
de Execução Penal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, dado que o
agravante, registrando uma condenação pelo
da
com cumprimento
art. 12
Lei 6.368/76,
de pena em
veio a praticar o tráfico de drogas em
com posterior
20/6/2012,
17/3/2015,
condenação.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 723.863/SP, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
13.5.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.

(PACOTE

LEI
13.964/2019
ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO
DO CÓDIGO
ART. 217
PENAL (CRIME HEDIONDO) CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE
CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO
(CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA.
DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
, não admitindo
habeas corpus
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de
. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
habeas corpus
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/06/2018,
15/06/2018)
2. Com a entrada em vigor da
- Pacote Anticrime-, foi revogado
Lei 13.964/19
expressamente o
o, § 2o, da
(art. 19 da
, passando a
art. 2
Lei n. 8.072/90
Lei n. 13.964/19)
progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
3. A nova redação dada ao
da Lei de Execuções Penais, pela
ao
art. 112
Lei 13.964/19,
modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios
distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou
características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o
cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser 'reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado'.
4. No caso concreto, consta que, quando foi condenado pelo crime do
do Código
art. 217
Penal (crime hediondo), cometido em
o paciente já possuía condenação
30/08/2010,
definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença
transitada em julgado em
e cuja pena ainda não foi extinta.
22/10/2002
Assim sendo, reconhecida a reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de
regime, o executado deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do
da LEP.
art. 112, inciso VII,
5. A
não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime
Lei 13.914/2019
fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse
reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.555/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma,, DJe de 25.3.2022.)
Além disso, segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância
pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos
em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na
cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal
condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das
Execuções.
2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do
Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às
condições pessoais do réu.
3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor
do referido
, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato
decisum
de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos.
Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser
observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime,
livramento condicional etc)' (AgRg no
Rel. Ministra MARIA
REsp 1.642.746/ES,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
03/08/2017,
.
14/08/2017)
4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar
provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim,
também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com
todos os consectários daí decorrentes. (
Rel. Ministra Laurita
EREsp n. 1.738.968/MG,
Vaz, Terceira Seção, DJe de 17.12.2019.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA
TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
/RS, de
EREsp n. 1.738.968/MG
minha Relatoria, DJe
estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal
17/12/2019,
condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de
adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.
2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das
penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada
em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
21/8/2023.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver
múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em
regra, sobre o somatório das penas unificadas.
[...]
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.985.451/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)
Nessa linha, sendo o paciente reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo
sem resultado morte, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus".

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: e0291f1d-a2ef-45aa-8129-d8e9638b1f93

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.698 / SP
Número Registro: 2025/0417249-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006088020238260296
00072977620258260521
15003762820228260296
6088020238260296
72977620258260521
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAMIRIS FELICIO CAPELINI
ADVOGADA
: THAMIRIS FELICIO CAPELINI - SP434923
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS MIKE TORQUATO ORSIM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS MIKE TORQUATO ORSIM (PRESO)
ADVOGADA
: THAMIRIS FELICIO CAPELINI - SP434923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: f299faad-635f-436c-bd59-cf38ee49d162

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: f299faad-635f-436c-bd59-cf38ee49d162